Tribunal: STF
Processo: RE 1560305
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE DROGAS. MATERIALIDADE COMPROVADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual negado provimento ao agravo regimental da acusação e mantida decisão do Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior. O Ministro concedeu parcialmente “a ordem de habeas corpus apenas para, reconhecendo a ausência de justa causa para a persecução criminal em relação ao crime de tráfico de drogas, determinar o trancamento da Ação Penal n. 0254560-57.2023.8.06.0001, exclusivamente quanto ao crime do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 [e estendeu] os efeitos da decisão, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, aos corréus denunciados pela incursão no mesmo tipo penal por ostentarem idêntica situação fática e jurídica” (fl. 10, e-doc. 38). Esta a ementa do acórdão recorrido:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO CEARÁ. TRÁFICO DE DROGAS. NÃO APREENSÃO DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL QUE SE IMPÕE. 



    1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 686.312/MS, firmou o entendimento de que a apreensão de drogas é imprescindível para a comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas, não sendo admitidos outros meios de prova. 



    2. Embora os autos contenham diálogos que indicam, supostamente, a participação do agravado e dos demais corréus na prática reiterada do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, não houve apreensão de qualquer substância entorpecente, seja em posse do agravado ou dos corréus, o que inviabiliza o recebimento da denúncia quanto a esse delito. 



    3. Agravo regimental improvido” (fl. 1, e-doc. 56).



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público do Ceará alega ter o Superior Tribunal de Justiça contrariado os incs. II, XXXV e LV do art. 5º da Constituição da República.



    Assevera que a decisão recorrida “ignorou que o juízo de primeiro grau concluiu pela existência de provas da materialidade do delito de tráfico de drogas, pois, embora não tenha havido a apreensão de entorpecentes em poder do recorrido, há nos autos da ação penal outros elementos comprobatórios da prática delituosa, tais como o conteúdo das interceptações telefônicas realizadas e relatórios de investigação colacionados nos autos, os quais indicaram de forma cabal que os recorridos faziam uso de mecanismos de comercialização como redes sociais e telefone para articular o processo de vendas ilegal de drogas” (fl. 10, e-doc. 66).



    Argumenta que “o Supremo Tribunal Federal (...) demonstrou toda sua sensibilidade ao fato de que há incontáveis meios probatórios para a caracterização da materialidade de vários dos núcleos dos tipos penais do artigo 33 da Lei 11343/2006” (fl. 13, e-doc. 66). 



    Pede “seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, de modo que esse Excelso Supremo Tribunal Federal, com fulcro no art. 102, III, ‘a’ da Carta Magna, determine o restabelecimento da ação penal que investiga crime de tráfico de drogas imputado ao recorrido e corréus, reformando, desta forma, o acórdão da lavra da Colenda Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça” (fl. 13, e-doc. 66).



    3. Em 23.6.2025, o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Luis Felipe Salomão, admitiu o recurso extraordinário por verificar, “em princípio, divergência com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal sobre a matéria” (fl. 2, e-doc. 74). 



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    5. No presente recurso extraordinário, pretende-se a reforma do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça para que seja restabelecido o andamento da Ação Penal n. 0254560-57.2023.8.06.0001 quanto ao crime de tráfico de drogas em relação ao recorrido e corréus.



    6. O recorrido e corréus foram denunciados pelo “cometimento dos crimes previstos nos arts. 33, caput da Lei nº 11.343/06 e art. 35, caput da Lei nº 11.343/06” (fl. 49, e-doc. 9).



    A defesa do recorrido impetrou dois habeas corpus no Tribunal de Justiça do Ceará.



    No Habeas Corpus n. 0629188-10.2024.8.06.0000, arguiu excesso de prazo e carência de fundamentação da prisão preventiva. Todavia, em 31.7.2024, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará conheceu “parcialmente do presente habeas corpus para, nessa extensão, denegá-lo. No entanto, por se tratar de réu preso, ofici[ou] à autoridade impetrada, com a determinação para que envide os esforços necessários de modo a promover um célere andamento processual” (fl. 20, e-doc. 4). Esta a ementa do julgado:



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA. 



    1. TESE DE EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. PEDIDO NÃO APRECIADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TESE SUPERADA. INICIAL DELATÓRIA OFERTADA EM 01/07/2024, NOS AUTOS DO PROCESSO DE Nº 0254560-57.2023.8.06.0001. 



    2. PLEITO DE CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDAPARA A MANUTENÇÃO DO PACIENTE NO CÁRCERE. NÃOACOLHIMENTO. DECISÕES SUFICIENTEMENTE ALICERÇADAS PELOS SEUS PRESSUPOSTOS, FUNDAMENTOS E CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE IDÔNEA A JUSTIFICAR ACONCESSÃO DA ORDEM. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE. GRAVIDADE IN CONCRETO DOS DELITOS. MODUS OPERANDI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 



    3. PLEITO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. PACIENTE QUE JÁ RESPONDEUA OUTROS PROCESSOS POR TRÁFICO DE DROGAS. PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DACUSTÓDIA CAUTELAR. PRECEDENTES. 



    4. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSAEXTENSÃO, DENEGADO, com recomendação ao juízo de origem” (fl. 1, e-doc. 4).



    No Habeas Corpus n. 0632387-40.2024.8.06.0000, arguiu ausência de prova de materialidade dos crimes e requereu trancamento da ação penal. Contudo, em 28.8.2024, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará não conheceu do habeas corpus. Esta a ementa do julgado:



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO(ARTS. 33, CAPUT, E 35, CAPUT, AMBOS DA LEI Nº11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA. 



    1. TESE DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃODE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E INÉPCIA DADENÚNCIA. NÃO CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DOS ELEMENTOS FÁTICOS-PROBATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE APTA À CONCESSÃO DE OFÍCIO. DENÚNCIA QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE AAUTORIZAR O RECEBIMENTO DA PEÇA DELATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 07 DO TJCE. 



    2. ORDEM NÃO CONHECIDA” (fl. 1, e-doc. 5).



    Apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Ceará, nos Habeas Corpus ns. 0629188-10.2024.8.06.0000 e 0632387-40.2024.8.06.0000, a defesa do recorrente impetrou o Habeas Corpus n. 945.944 no Superior Tribunal de Justiça, reiterando seus argumentos.



    Em 22.11.2024, o Ministro Relator, Sebastião Reis Júnior, concedeu parcialmente “a ordem de habeas corpus apenas para, reconhecendo a ausência de justa causa para a persecução criminal em relação ao crime de tráfico de drogas, determinar o trancamento da Ação Penal n. 0254560- 57.2023.8.06.0001, exclusivamente quanto ao crime do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 [e estendeu] os efeitos da decisão, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, aos corréus denunciados pela incursão no mesmo tipo penal por ostentarem idêntica situação fática e jurídica” (fl. 10, e-doc. 38). Estes os fundamentos da decisão:



    “Em ofício enviado a esta Corte Superior de Justiça, a Corte de origem declarou o seguinte (fl. 229): [...] 



    Cumpre salientar, em cumprimento ao Despacho proferido por Vossa Excelência, que não foram apreendidas drogas, tendo a denúncia sido recebida a partir da existência de acervo probatório mínimo e indiciários da materialidade e da autoria delitivas, no caso o Relatório Técnico de n. 24/2023/NUIP/DRACO/DEJE/PCCE, oriundo dos dados extraídos do aparelho celular de FABRICIO ALEF ALVES DE OLIVEIRA, XIAOMI/REDMI NOTE 11s, IMEI 865945054447529, apreendido mediante ordem judicial exarada em investigação nos autos do processo n. 0203224-36.2022.8.06.0296 (pp. 140/173). [...]



    Com efeito, ao contrário do que foi afirmado na denúncia, a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, no julgamento do HC n. 686.312/MS, consolidou o entendimento de que a apreensão de drogas é imprescindível para a comprovação da materialidade do crime previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, não sendo admissível que a materialidade seja demonstrada por outros meios de prova. (...) Ora, no caso em análise, não foram apreendidas drogas e a materialidade do delito de tráfico de drogas foi demonstrada com base em dados obtidos no celular do corréu Fabrício Alef de Alves de Oliveira.



    Embora os autos contenham diálogos que indicam, supostamente, a participação do paciente e dos demais corréus na prática reiterada do crime previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, não houve apreensão de qualquer substância entorpecente, seja em posse do paciente, dos corréus ou de terceiros não identificados, o que inviabiliza o recebimento da denúncia quanto a esse delito.



    Por sua vez, no que se refere ao delito de associação para o tráfico de drogas, é desnecessária a apreensão de entorpecentes para comprovar a materialidade do delito. É indispensável, tão somente, a comprovação da associação estável e permanente, de duas ou mais pessoas, para a prática do tráfico de drogas.



    Com efeito, a denúncia, com base na análise dos conteúdos extraídos do aparelho celular apreendido do corréu Fabrício Alef, aponta a suposta existência de uma rede estruturada e organizada mantida pelos denunciados, voltada para o comércio ilícito de entorpecentes. Conforme descrito, essa rede apresentava uma divisão de tarefas bem definida, cabendo ao paciente o papel de fornecedor de drogas.



    Assim, não há falar em trancamento da ação penal no tocante ao crime de associação para o tráfico de drogas. 



    Noutro ponto, verifico que a alegada falta de contemporaneidade do decreto de prisão preventiva não foi examinada pelo Tribunal de origem em nenhum dos dois acórdãos impugnados, o que obsta a análise por esta Corte Superior, porquanto é vedada a apreciação per saltum da pretensão defensiva, sob pena de supressão de instância (AgRg no HC n. 765.498/RJ, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 20/3/2023). (...)



    Ademais, o Tribunal estadual destacou, ainda, que o paciente já foi condenado pela prática dos delitos de tráfico de drogas e tráfico de drogas privilegiado, o que reforça a necessidade da custódia cautelar” (fls. 5-10, e-doc. 38).



    Contra essa decisão, o Ministério Público interpôs agravo regimental, com o objetivo de restabelecer o andamento da Ação Penal n. 0254560-57.2023.8.06.0001 quanto ao crime de tráfico de drogas em relação ao recorrido e corréus (e-doc. 48).



    Em 11.4.2025, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental, pelos mesmos fundamentos da decisão agravada (e-doc. 56).



    7. Sem necessidade de reexame de fatos e provas, a atrair a incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal Federal, tem-se que “o órgão ministerial (...) por ocasião do oferecimento da denúncia (...) apontou a existência dos indícios de autoria e a materialidade, os quais estão demonstrados pelos elementos probatórios do encarte processual, quais sejam: Relatório Técnico de nº 24/2023/NUIP/DRACO/DPJE/PCCE, onde constam informações relevantes que, em tese, adequam-se ao tipo penal previsto nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, recebimento de valores provenientes do tráfico de drogas e conversas entre um dos pacientes e outro investigado que indicam ligação direta com essa atividade ilícita, sendo, no caso, fornecedores de drogas” (fl. 5, e-doc. 38).



    Ademais, o juízo da Quarta Vara de Delitos de Tráfico de Drogas da Comarca de Fortaleza/CE, em resposta à solicitação de informações do Superior Tribunal de Justiça, assentou “que não foram apreendidas drogas, tendo a denúncia sido recebida a partir da existência de acervo probatório mínimo e indiciários da materialidade e da autoria delitivas, no caso o Relatório Técnico de n. 24/2023/NUIP/DRACO/DEJE/PCCE, oriundo dos dados extraídos do aparelho celular de FABRICIO ALEF ALVES DE OLIVEIRA, XIAOMI/REDMI NOTE 11s, IMEI 865945054447529, apreendido mediante ordem judicial exarada em investigação nos autos do processo n. 0203224-36.2022.8.06.0296” (fl. 3, e-doc. 33 e fl. 5, e-doc. 38).



    Verifica-se da leitura da decisão recorrida que, apesar da ausência de apreensão de drogas, há nos autos eletrônicos elementos probatórios suficientes para subsidiar a ação penal, no que diz respeito ao crime de tráfico de drogas.



    Este Supremo Tribunal Federal já decidiu que “a ausência de apreensão de entorpecentes não conduz, necessariamente, à atipicidade da conduta ou à absolvição do réu se existirem outros elementos de prova aptos a comprovarem a mercancia ilícita” (ARE n. 1.476.455-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.4.2024).



    No mesmo sentido, cito, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Grupo estruturado para o exercício do tráfico de drogas. A ausência de apreensão da droga não é causa de absolvição por ausência de materialidade. Precedentes. 3. A materialidade do crime previsto no artigo 33 da Lei de Drogas pode ser atestada por outros elementos de prova. 4. Agravo improvido” (HC n. 234.725-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.1.2024).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL: NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE EVIDENCIADA POR PROVA ROBUSTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO CONDENATÓRIA SUSPENSÃO DO PROCESSO-CRIME: EXCEPCIONALIDADE. 1. A demonstração da materialidade do crime de tráfico de drogas, em casos excepcionais, ante a ausência da apreensão de entorpecentes, pode se dar por outros elementos probatórios. Dissentir da conclusão adotada pelas instâncias antecedentes implicaria inviável reexame de fatos e provas. 2. O trancamento de ação penal pela via do habeas corpus, mormente quando em fase inicial, é medida excepcional, não verificada no caso. 3. O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que ‘[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.’ Precedentes. 4. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a ‘superveniência de decisão condenatória torna inviável o pleito de trancamento da ação penal’. Precedentes. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 220.281-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15.8.2023).



     



    “Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Trancamento da ação penal. Superveniência de sentença condenatória. Entorpecentes não apreendidos na posse direta. Materialidade atestada por outros meios de provas. Busca e apreensão. Decisão devidamente fundamentada. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a ‘superveniência de decisão condenatória torna inviável o pleito de trancamento da ação penal. Precedentes: HC 133.130-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, Dje de 16/4/2018; HC 129.577-AgR/RS, rel. min. Celso de Mello, Segunda Turma, Dje de 26/4/2016’ (HC 169.313-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 2. A ‘falta de laudo pericial não conduz, necessariamente, à inexistência de prova da materialidade de crime que deixa vestígios, a qual pode ser demonstrada, em casos excepcionais, por outros elementos probatórios constante dos autos da ação penal (CPP, art. 167) (HC 130.265, Rel. Min. Teori Zavascki). 3. A ‘decisão que autorizou a busca e apreensão apresenta justificativa idônea acerca da necessidade da medida e está fundamentada na representação policial e no parecer do Ministério Público, que explicaram claramente a imprescindibilidade da diligência. Houve demonstração mínima e razoável de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, especialmente se levadas em conta as condutas criminosas investigadas’ (HC 187.730-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 4. Assim como afirmou o Ministério Público Federal, ‘é inviável o Habeas Corpus quando ‘ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal; (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido; (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato; e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. (…) Destarte, para se chegar a um entendimento diverso daquele obtido pelas instâncias ordinárias, oportunidade em que foram analisados todos os fatos e provas coligidas, seria mister proceder a reexame desses elementos, o que é, como consabido, vedado no âmbito do remédio heroico’. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 222.281-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 28.2.2023).



    Neste caso, a decisão do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “a apreensão de drogas é imprescindível para a comprovação da materialidade do crime previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, não sendo admissível que a materialidade seja demonstrada por outros meios de prova” (fl. 5, e-doc. 38), destoa da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, pelo que merece reforma.



    8. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para cassar o acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça e restabelecer o andamento da Ação Penal n. 0254560-57.2023.8.06.0001, quanto ao crime de tráfico de drogas, em relação ao recorrido e corréus.



    Oficie-se, de imediato, ao Juízo da Quarta Vara de Delitos de Tráfico de Drogas da Comarca de Fortaleza/CE (Ação Penal n. 0254560-57.2023.8.06.0001), ao Desembargador Francisco Eduardo Torquato Scorsafava, do Tribunal de Justiça do Ceará, Relator dos Habeas Corpus ns. 0629188-10.2024.8.06.0000 e 0632387-40.2024.8.06.0000, e ao Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Habeas Corpus n. 945.944, para ciência e adoção das providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão.



    Remetam-se-lhes com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora